Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709249-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENO PIRES FILHO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Areno Pires Filho contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação monitória proposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 124.487,41, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir de 1o/11/2020 (já que o contrato está atualizado até esta data – ID 75924475 - Pág. 4) e de multa de 2% (ID no 44256013, págs. 1-8). 2. O apelante também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Na apelação, consta a informação de que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, por esse motivo não foi providenciado o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe em 17/2/2020, sem página cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que o apelante é servidor público e em fevereiro de 2022 recebia a quantia mensal bruta de R$ 5.883,93 (ID no 44255992). 11. Para viabilizar a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO